Tribunal: CARF
Processo: 11543.003395/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003395/2008-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JAIR DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o contribuinte para
juntar aos autos comprovação do recebimento do benefício previdenciário concedido sob o no
100.322.691-1.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da Declaração foram
apurados os seguintes valores (fls. 06/08):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
13.656,50
Multa de Ofício (passível de redução)

10.242,37
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

2.794,11
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

26.692,98
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003395/2008-47
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$61.439,00, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$602,00. Enquadramento legal e detalhamento da infração nos autos (fl. 08).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/04), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Recebeu a Notificação de Lançamento acima referida, relativa Declaração do
Imposto de Renda referente ao ano-base de 2005, e, nos termos do art. 15 do Decreto de n.°
70.235/72, ofereceu tempestivamente sua Impugnação a Notificação de Lançamento, conforme
se verifica da cópia anexa.
Ocorre que, mesmo antes de ter ciência da decisão administrativa que apreciou
suas razões, recebeu um aviso de cobrança expedido pela Receita Federal cobrando-lhe o valor
de R$ 28.079,45, (vinte e oito mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com
vencimento em 29 de agosto de 2008, cópia anexa.
Ao procurar a Receita Federal, nada lhe foi informado acerca de sua impugnação
e sequer foi-lhe dado o direito de tomar ciência da decisão que determinou a expedição do aviso
de cobrança.
À luz do que determina do artigo 151, inciso III, a exigibilidade do crédito
tributário deverá ser suspensa diante de pendência de reclamações e os recursos oferecidos nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Como se pode ver, a
impugnação oferecida requerendo a retificação do Lançamento em questão, encontra-se pendente
diante dessa Delegacia da Receita Federal, de sorte que qualquer cobrança encontrará óbice
frontal nas normas que regem a matéria.
Informa para os devidos fins que o requerente pretende oferecer recurso ao órgão
competente da Delegacia da Receita Federal (Junta de Recursos), na forma do art. 16, inciso I,
do Decreto n.° 70.235/72, contudo, em observância aos princípios do contraditório e da Ampla
defesa, é imprescindível a ciência da decisão que concedeu ou negou suas razões de sua defesa,
bem como, os motivos que a ensejaram, sob pena de nulidade na forma do artigo 93, X da
CF/88.
Assim, Considerando que até a presente data o requerente não teve acesso decisão
que apreciou suas razões de impugnação a Notificação de Lançamento n.°
2006160740000379005, considerando ainda a expedição do Aviso de Cobrança em face do
requerente.
Requer seja dada ao requerente ciência da decisão administrativa, bem como seja
informado o cômputo inicial do prazo para o oferecimento das suas razões recursais, que serão
oferecidas no momento oportuno, eis que discorda integralmente da Notificação de Lançamento
de n.° 2006/60740000379005.
Fim da impugnação.
O contribuinte ingressou com SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento, a
quaL foi indeferida, sob o argumento de que, foram analisados os documentos e esclarecimentos
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

apresentados, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação (fls. 11/14 e
28).
Os termos da SRL apresentada foram os seguintes:
O requerente informa que sua declaração ao Fisco não tem nada de anormal. A
divergência encontrada pela Receita Federal deve-se ao montante pago pelo INSS a titulo de
renda de aposentadoria acumulada. Aposentou-se em março de 2005, conforme carta de
concessão, anexa. Mas o requerimento de sua aposentadoria ocorreu em 25/04/2000.
De forma que o INSS levou quase 05 anos para conceder seu beneficio de
aposentadoria. Essa demora gerou um acúmulo de pagamentos (quase cinco anos de pagamentos
acumulados) ao autor, elevando sua renda anual para quantia acima da faixa de isenção do
imposto de renda ou colocando-o em faixa de alíquota acima da realmente devida.
O INSS pode e deve descontar imposto de renda de seus beneficiários, disso não
se tem dúvida. Mas só quando a renda mensal do INSS enquadrar o cidadão em faixa de
desconto de 15 ou 27,5%, o que não é o caso do requerente.
O desconto do IR sobre as quantias pagas pelo INSS ocorreu, conforme se vê no
cálculo extraído do processo administrativo da aposentadoria (fl. 195-196 do PA) do autor NB
42/100.322.691-1.
Como se observa no cálculo fornecido pelo INSS, os descontos do IR foram
calculados sobre o montante como se o pagamento ocorresse mensalmente. Veja que em alguns
meses o segurado estava na alíquota de 0% ou na de 15%. Observe também que nunca recebeu
rendimento do INSS que o colocasse na faixa de alíquota de 27,5%. Isso porque o IR não pode
ser aplicado sobre o acúmulo, mas sim quando a renda mensal do segurado ultrapassar a faixa de
isenção mensal, ou seja, se o pagamento ocorresse mês a mês.
Tal questão encontra-se editada na Instrução Normativa n° 118/2005, alínea "b",
do inciso III, art. 390.
Estando claro que não poderia ocorrer o desconto de IR sobre os atrasados pagos
ao segurado, requer a retificação do lançamento em questão, levando-se em conta que os
pagamentos do INSS ocorreram mensalmente. Conseqüentemente, requer seja
Retificado/Cancelado o Lançamento em questão, retirando/anulando-se a Multa aplicada pela
Receita Federal ao requerente.
Caso não seja acolhido e provido o presente requerimento, requer que este órgão
demonstre qual o motivo da não aplicação do art. 390, b, da IN 118/2005 do INSS ao caso do
autor, tudo em respeito ao principio do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003395/2008-47

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O recurso é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio versa sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor de R$61.439,00. Contudo o contribuinte
não anexa qualquer documento que comprove a origem destes rendimentos, demonstrando que
se revestem da natureza de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA.
Dito isto, converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem
intime o contribuinte para juntar aos autos comprovação do recebimento do benefício
previdenciário concedido sob o no 100.322.691-1 e que se trata de RRA.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital